Tribunal: STF
Processo: HC 261410
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Regina Celia dos Santos Campos impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado: 



    DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, o qual alegava violação ao art. 59 do Código Penal, em razão de majoração excessiva da pena-base por tráfico transnacional de drogas. 



    2. O Tribunal de origem reduziu a pena-base, retirando a circunstância referente ao uso de veículo roubado, mas manteve a majoração com base na quantidade e natureza das drogas apreendidas. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se a fração de aumento da pena-base, em razão da quantidade e natureza das drogas, foi aplicada de forma desproporcional, contrariando a jurisprudência que adota a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial negativa. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A dosimetria da pena é atividade discricionária do julgador, devendo ser revisada apenas em casos de evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta. 



    5. A fração de aumento da pena-base foi justificada pela elevada quantidade e variedade de drogas (11,8 quilogramas de maconha e 1,486 quilograma de pasta base de cocaína), estando em conformidade com a gravidade concreta da conduta e a individualização da pena. 



    6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vincula o julgador à discricionariedade motivada na dosimetria da pena, cabendo controle apenas nas hipóteses de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Recurso especial desprovido. 



    Tese de julgamento: "1. A dosimetria da pena é discricionária e deve ser revisada apenas em casos de evidente desproporcionalidade. 2. A fração de aumento da pena-base pode ser justificada pela quantidade e natureza das drogas, conforme a gravidade concreta da conduta".



    (AREsp 2.902.284 AgRg, ministro Messod Azulay Neto)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja redimensionada a pena imposta a paciente, com a redução das frações aplicadas em razão das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, bem como a diminuição da quantidade de dias-multa fixados.”. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal. 



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, cabe referir que esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a dosimetria da pena possui certo grau de discricionariedade, que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados (HC 178.716 AgR/MG, ministro Edson Fachin; HC 187.002 AgR, ministro Roberto Barroso).



    Destaco o acórdão dito coator, no ponto em que ressalta os fundamentos que justificaram a dosimetria aplicada (com meus grifos):



    Levando em consideração os volumes das drogas apreendidas - 11.800g (onze mil e oitocentos gramas) de maconha e 1.486g (mil quatrocentos e oitenta e seis gramas) de pasta base de cocaína -, a natureza sobretudo desta substância entorpecente, altamente viciante e causadora de um problema social muito sério, vide as crackolândias pelo Brasil afora -, entendo como suficiente e necessário penas-base de 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.



    [...]



    Fixadas as premissas acima, verifico que não comporta guarida a tese defensiva, pois a fração de aumento eleita na origem encontra-se integramente justificada, haja vista a elevada quantidade e variedade de drogas (11,8 kg de maconha e 1,486 kg de pasta base de cocaína). 



    Nesse contexto, tenho que as circunstâncias judiciais do artigo 42 da Lei 11.343/06 estão devidamente fundamentadas em elementos concretamente extraídos dos autos. Desse modo, a fração de aumento da pena-base, no caso vertende, guarda razão de proporcionalidade com a gravidade concreta da conduta e com a individualização da pena.



    É de se destacar a importância que a Lei n. 11.343/06 deu à natureza e à quantidade de droga para efeito da realização da dosimetria da pena, valendo conferir a dicção do seu art. 42:



    Art. 42. O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.



    Verifico, assim, que o entendimento adotado pelo acórdão impugnado encontra-se em consonância com a orientação firmada por esta Suprema Corte no sentido de que “a invocação da natureza e da quantidade da droga, como fundamento da exasperação da pena-base, configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal, tendo em conta o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006” (RHC 207.992 AgR, ministra Rosa Weber).



    No mesmo sentido: HC 107.618, ministro Roberto Barroso; RHC 135.524, ministro Dias Toffoli; HC 202.816, ministra Rosa Weber e; HC 211.649, ministro Roberto Barroso, cujo trecho da ementa ora transcrevo:



    Direito penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Inadequação da via eleita. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Quantidade e natureza das drogas apreendidas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 



    [...]



    3. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence).



    4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que “[n]ão há ilegalidade na decisão que fundamenta o acréscimo da pena-base na quantidade e natureza da substância aprendida, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06” (HC 171.539-AgR, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda nessa linha, veja-se o HC 176.420-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. (grifei)



    Ademais, cito, no sentido da possibilidade de se majorar a pena-base em fração superior a 1/6, o seguinte acórdão desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. [...] MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Desse modo, presente fundamentação idônea para a majoração da pena-base, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade passível de correção na presente via. 



    Por fim, no sentido da impossibilidade de revisão dos critérios utilizados para majorar a pena-base, vejamos os seguintes precedentes desta Suprema Corte:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL - HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. DELITO DE ESTELIONATO. ART. 171, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PRESENÇA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, NO CASO, ESPECÍFICA. MAJORAÇÂO DA PENA BASE ACIMA DE 1/6. ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE, ADEMAIS, DE INGRESSAR-SE, NESTA SEDE, NOS CRITÉRIOS EMPREGADOS PARA A DOSIMETRIA DA PENA, SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    I - O habeas corpus, ressalvadas hipóteses excepcionais, não pode servir para a correção da dosimetria da pena imposta pelo magistrado, mormente se observadas as determinações legais pertinentes ao sistema trifásico de cálculo.



    II - Ausência de limitação legal quanto ao aumento da pena acima da fração mínima.



    [...]



    IV - Individualização da pena que, no caso, não desbordou dos lindes da razoabilidade e proporcionalidade.



    V - Ordem denegada.



    (HC 101.918, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (385 pedras de crack e 2 tabletes de maconha). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. [...]. Recurso não provido.



    1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    [...]



    4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.



    (RHC 135.524, ministro Dias Toffoli - grifei)



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 11 de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente